Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Felippe Rueda Inácio contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 32576373, pp. 1-4) que, nos autos da ação de embargos de terceiro opostos pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A, julgou improcedente o pedido feito na inicial de retirar a restrição realizada sobre o bem, objeto da presente demanda. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, § 2o do CPC. Em razões recursais (Id 32576375, pp. 1-7), o apelante, inicialmente, afirma ter direito à obtenção da gratuidade de justiça. Diz não dispor de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda. Alega perdas financeiras sofridas em razão da pandemia da Covid 19. O preparo não foi recolhido ante o pleito da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 32576379), o réu, ora apelado, impugnou o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no recurso. No mérito, requereu o desprovimento do recurso. Em despacho catalogado no Id 32671582, concedi oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a impugnação, em contrarrazões, à gratuidade de justiça. Conforme certidão de Id 33425495, o prazo decorreu sem manifestação do apelante. Esta relatoria acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Concedeu-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do preparo recursal sob pena de reconhecimento da deserção. Determinou a conclusão após o transcurso do prazo para interposição do recurso cabível (Id 34034760). A secretaria da 1a Turma Cível certificou que o prazo concedido ao apelante para comprovar o pagamento do preparo ou interpor o recurso contra a decisão de revogação da gratuidade de justiça transcorreu sem manifestação (Id 34899962). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 34034760, foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O apelante foi cientificado, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 34899962. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela apelante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora